Tribunal: STJ
Processo: 0086516-25.2017.8.19.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2187587 - RJ (2024/0465666-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: RAFAEL BARROSO FONTELLES - RJ119910
VANESSA DE BARROS BEVILAQUA REZENDE - RJ163556
ANA CAROLINA D'ASCENÇÃO BOTELHO - SP437023
PEDRO HENRIQUE DE CARVALHO TELES BARRETO - RJ234627
DEBORAH GONZALEZ DAHER PARRINI - RJ147601
AGRAVADO
: JOSE CLAUDIO TORRES DE FREITAS
ADVOGADO
: ROBERTO CARLOS GOMES DA SILVA - RJ097887
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO
OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC. INOCORRÊNCIA.
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA 283/STF.
1. Ação de prestação de contas.
2. Ausentes os vícios do art. 1022 do CPC, rejeitam-se os embargos de
declaração.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC.
4. A existência de fundamentos do acórdão recorrido não impugnados –
quando suficiente para a manutenção de suas conclusões – impede a
apreciação do recurso especial.
5. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/06/2025
16/06/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
18 de junho de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA48283442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 18/06/2025 09:17:53
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: 7153b212-ce78-4845-968a-c020362bfe38

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2187587 - RJ (2024/0465666-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: RAFAEL BARROSO FONTELLES - RJ119910
VANESSA DE BARROS BEVILAQUA REZENDE - RJ163556
ANA CAROLINA D'ASCENÇÃO BOTELHO - SP437023
PEDRO HENRIQUE DE CARVALHO TELES BARRETO - RJ234627
DEBORAH GONZALEZ DAHER PARRINI - RJ147601
AGRAVADO
: JOSE CLAUDIO TORRES DE FREITAS
ADVOGADO
: ROBERTO CARLOS GOMES DA SILVA - RJ097887
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO
OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC. INOCORRÊNCIA.
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA 283/STF.
1. Ação de prestação de contas.
2. Ausentes os vícios do art. 1022 do CPC, rejeitam-se os embargos de
declaração.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC.
4. A existência de fundamentos do acórdão recorrido não impugnados –
quando suficiente para a manutenção de suas conclusões – impede a
apreciação do recurso especial.
5. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Examina-se agravo interno interposto por ITAÚ UNIBANCO S/A em face
da decisão monocrática que conheceu parcialmente e, nessa parte, negou
provimento ao recurso especial que interpusera.
de prestação de contas, ajuizada por JOSE CLAUDIO TORRES DE
Ação:
FREITAS em face do agravante.
julgou improcedente o pedido inicial.
Sentença:
opostos pelo agravante, foram rejeitados.
Embargos de declaração:
em juízo de retratação, manteve o acórdão que deu
Acórdão:
provimento ao recurso de apelação interposto pelo agravado e negou provimento
ao recurso adesivo interposto pelo agravante, nos termos da seguinte ementa:
Documento eletrônico VDA47569654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/05/2025 16:40:06
Código de Controle do Documento: 88c74fa3-0d3f-45ac-8f51-ee282d1f0e6f

RETRATAÇÃO. APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA
FASE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. IRRESIGNAÇÃO DE AMBAS AS PARTES.
PROPOSITURA DA DEMANDA PELO TITULAR DE CONTA CORRENTE ADMINISTRADA
PELO BANCO RÉU. ALEGAÇÃO DE LANÇAMENTO DE DÉBITOS DUVIDOSOS,
APONTADOS NA INICIAL, AINDA QUE PARCIALMENTE, COM SIGLAS DE DIFÍCIL
COMPREENSÃO, NO PERÍODO DE CINCO ANOS. INCONTESTE RELAÇÃO JURÍDICA
EXISTENTE ENTRE AS PARTES. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO DE SÚMULA No 259, DO
C. STJ. INTERESSE PROCESSUAL EVIDENCIADO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE
DOCUMENTOS PROPOSTA PELO DEMANDANTE, CONCOMITANTEMENTE À
PRESENTE AÇÃO, QUE, APÓS EMENDA À INICIAL, TRANSFORMOU-SE EM
OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. BANCO RÉU QUE
APRESENTOU, NAQUELES AUTOS, EXTRATOS BANCÁRIOS DE DUAS CONTAS DE
TITULARIDADE DO DEMANDANTE, UMA DELAS OBJETO DESTA LIDE. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO ACERCA DA SUBSTITUIÇÃO/TRANSFORMAÇÃO DE UMA CONTA EM
OUTRA, PERSISTINDO, ASSIM, INTERESSE NA PRESTAÇÃO DE CONTAS NO PERÍODO
DE 01/2012 A 05/2016. QUESTÃO ATINENTE À COBRANÇA IRREGULAR RESOLVIDA
NA DEMANDA OBRIGACIONAL QUE DEVERÁ SER LEVADA EM CONSIDERAÇÃO NO
SEGUNDO MOMENTO DA PRESENTE AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE PROPOSITURA DE
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS EM RELAÇÃO A DÉBITOS DE FINANCIAMENTO
/EMPRÉSTIMO, TAL COMO A RUBRICA “ITAÚ SOB MEDIDA”, E A LANÇAMENTOS
GENÉRICOS, BEM COMO NO TOCANTE A SPREAD BANCÁRIO, ESSE ÚLTIMO, PELA
CLARA INTENÇÃO REVISIONAL. JURISPRUDÊNCIA DO C. STJ E DESTE E. TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. PARCIAL PROVIMENTO DO PEDIDO EM RELAÇÃO AOS DESCONTOS
EFETUADOS NA CONTA CORRENTE APONTADA NA INICIAL, SOB AS RUBRICAS “IOF”,
“TAR. MULTICTA MENS.”, “PIC 100”, “ENCARGOS CONTA CORRENTE” E “TAR.
EXTRATO MÊS”, NO PERÍODO DE 01/2012 A 05/2016, DETERMINANDO AO BANCO
DEMANDADO QUE APRESENTE AS CONTAS, NO PRAZO DE QUINZE DIAS, SOB PENA
DE NÃO LHE SER LÍCITO IMPUGNAR AS QUE O AUTOR APRESENTAR. RECURSO
ADESIVO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA IMPUGNANDO O VALOR DA CAUSA. PLEITO
NÃO APRECIADO PELO MAGISTRADO A QUO, A DESPEITO DA OPOSIÇÃO DE
ACLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE SE AFERIR, DE INÍCIO, O PROVEITO
ECONÔMICO A SER ALCANÇADO. FIXAÇÃO POR ESTIMATIVA. VALOR DETERMINADO
PELO DEMANDANTE QUE, APARENTEMENTE, ENCONTRA-SE EM CONFORMIDADE
COM A PRETENSÃO DEDUZIDA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE
E DA RAZOABILIDADE NÃO VISLUMBRADOS. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS
SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. PROVIMENTO PARCIAL DA
APELAÇÃO DO AUTOR E DESPROVIMENTO DO RECURSO ADESIVO DO RÉU. AUTOS
ENCAMINHADOS PARA ESTA CÂMARA PELA 3a VICE-PRESIDÊNCIA PARA EVENTUAL
EXERCÍCIO DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO À LUZ DO TEMA 908, DO C. STJ.
DESCOMPASSO COM A ORIENTAÇÃO FIRMADA PELA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA
NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO, EM SEDE DE JUÍZO DE
RETRATAÇÃO.

aponta violação aos arts. 319, III e IV, 324, 327, § 1o, I,
Recurso especial:
330, III, § 1o, II, 489, § 1o, IV, 550, § 1o, 926, 927, III, e 1.022, II, parágrafo único, II
do CPC, bem como dissídio jurisprudencial.
Documento eletrônico VDA47569654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/05/2025 16:40:06
Código de Controle do Documento: 88c74fa3-0d3f-45ac-8f51-ee282d1f0e6f

Além da negativa de prestação jurisdicional, sustenta, em síntese: i) a
ausência de interesse processual, ante as alegações genéricas e abstratas de
supostos lançamentos irregulares em ação de prestação de contas; e ii) a
impossibilidade de pedido revisional em ação de prestação de contas.
conheceu parcialmente e, nessa parte, negou
Decisão monocrática:
provimento ao recurso especial interposto pelo agravante, em virtude da ausência
de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC e da incidência do óbice da Súmula 283
do STF.
nas razões do presente recurso, a agravante defende a
Agravo interno:
violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC e a inaplicabilidade do óbice da Súmula 283
do STF.
É o relatório.
VOTO
Pela análise das razões recursais apresentadas, verifica-se que a parte
agravante não trouxe qualquer argumento apto a modificar as conclusões da
decisão agravada.

1. Da violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC
Com efeito, constata-se que os arts. 489 e 1022 do CPC realmente não
foram violados, porquanto o acórdão recorrido não contém omissão, contradição
ou obscuridade. Nota-se, nesse passo, que o Tribunal de origem tratou de todos os
temas oportunamente colocados pelas partes, proferindo, a partir da conjuntura
então cristalizada, a decisão que lhe pareceu mais coerente.
Em que pese ter o Tribunal de origem apreciado toda a matéria posta a
desate sob viés diverso daquele pretendido pela parte agravante, especialmente
sse fato
acerca da generalidade do pedido e da pretensão de revisão contratual, e
não configura ausência de prestação jurisdicional.
Desse modo, analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação
jurisdicional, realmente não há que falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC.
Frise-se, ainda, que, conforme entendimento desta Corte, "se os
fundamentos do acórdão recorrido não se mostram suficientes ou corretos na
opinião do recorrente, não quer dizer que eles não existam. Não se pode confundir
ausência de motivação com fundamentação contrária aos interesses da parte,
como ocorreu na espécie. Violação do art. 489, § 1o, do CPC/2015 não configurada"
Documento eletrônico VDA47569654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/05/2025 16:40:06
Código de Controle do Documento: 88c74fa3-0d3f-45ac-8f51-ee282d1f0e6f

(AgInt no REsp 1.584.831/CE, DJe
).
21/6/2016
No mesmo sentido: AgInt nos EDcl
no AREsp 1.547.208/SP, 3a Turma, DJe
e AgInt no AREsp 1.480.314/RJ,
19/12/2019
4a Turma, DJe
.
19/12/2019

2.
existência de fundamento não impugnado
Da
Ademais, da renovada análise das razões do recurso especial, o que se
verifica é que os argumentos invocados pela parte agravante realmente não
os seguintes fundamentos do
impugnam, de maneira específica e consistente,
acórdão recorrido:

“No caso concreto, o demandante alega ser titular de conta corrente
administrada pelo banco réu, desde janeiro de 2012, e não receber com
regularidade os extratos bancários, ficando impossibilitado de conferir os
lançamentos realizados, havendo, contudo, percebido a ocorrência de débitos
duvidosos, razão pela qual pretende a prestação de contas, no período de 01/2012
a 04/2017, referente aos lançamentos de débitos, tais como: “IOF”, “Tar. Multicta
Mens.”, “Itaú Sob Medida”, “PIC 100”, “Encargos Conta Corrente”, “Tar. Extrato
Mês”, além da informação do spread bancário.
Com efeito, a presente demanda encontra-se na primeira fase do rito
especial de exigir/prestação de contas, estando limitada a discussão inicial à
existência ou não do dever do demandado de prestar as referidas contas, sendo
certo que, apenas com a sua declaração é que terá abertura a segunda etapa do
rito, com a apreciação e o julgamento da documentação a ser apresentada.
Frise-se que, a relação jurídica existente entre as partes mostrou-se
inconteste e, nos termos do Enunciado de Súmula n.o 259, do C. STJ, o titular de
conta corrente tem interesse processual para propor ação de prestação de contas,
com a finalidade de exigir da instituição bancária os esclarecimentos acerca do
destino dos montantes depositados, a natureza e o valor dos créditos e débitos
efetivamente ocorridos em sua conta, para ao final, apurar-se o saldo credor ou
devedor, sendo essa a hipótese dos autos.
Conforme esclarecido pelo autor e destacado no decisum impugnado, o
demandante objetiva analisar a ocorrência dos lançamentos duvidosos em sua
conta, ao longo dos anos, obtendo os esclarecimentos acerca das siglas de difícil
compreensão. Logo, a presente ação seria o meio de verificação da correção das
contas e de apuração de créditos ou débitos na relação jurídica, não se observando,
ao menos nesse primeiro momento processual, a dedução, pelo autor, de pretensão
de revisão contratual, para cuja finalidade, de fato, não se presta o presente rito e,
acaso venha a ser aventada em sua segunda etapa, deverá ser oportunamente
rechaçada.
Ademais, o acórdão recorrido delimitou o período de apresentação das
contas e os descontos a serem apresentados, de forma a afastar eventual
generalidade do pedido autoral, bem como para evitar futura e possível pretensão
revisional, como era o caso da informação do spread bancário.
Nesse contexto, este Colegiado, ao dar parcial provimento ao recurso do
autor, julgou parcialmente procedente o pleito inicial em relação aos descontos
efetuados na conta corrente apontada nos autos, sob as rubricas “IOF”, “Tar.
Multicta Mens.”, “PIC 100”, “Encargos Conta Corrente” e “Tar. Extrato Mês”, no
período de 01/2012 a 05/2016, sendo certo que o julgado em questão não
determinou a revisão de nenhuma cláusula contratual, pleito, repita-se, não
Documento eletrônico VDA47569654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/05/2025 16:40:06
Código de Controle do Documento: 88c74fa3-0d3f-45ac-8f51-ee282d1f0e6f

formulado, mas, tão somente, a apresentação das contas, pelo réu, na forma acima
estabelecida, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar
as que o autor apresentar.
Assim, ao que se vislumbra, inocorrente qualquer descompasso com a
orientação firmada pelo C. STJ, quando do julgamento do supramencionado recurso
especial, atrelado ao Tema 908.” (e-STJ fls. 991/992)

Desse modo, deve ser mantida a aplicação da Súmula 283 do STF.
Não há qualquer reparo, portanto, a ser feito na decisão agravada.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno.
Documento eletrônico VDA47569654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/05/2025 16:40:06
Código de Controle do Documento: 88c74fa3-0d3f-45ac-8f51-ee282d1f0e6f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.187.587 / RJ
Número Registro: 2024/0465666-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00865162520178190001 202002002495 202024500630 865162520178190001
Sessão Virtual de
a
10/06/2025
16/06/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ONOFRE DE FARIA MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: RAFAEL BARROSO FONTELLES - RJ119910
VANESSA DE BARROS BEVILAQUA REZENDE - RJ163556
ANA CAROLINA D'ASCENÇÃO BOTELHO - SP437023
PEDRO HENRIQUE DE CARVALHO TELES BARRETO - RJ234627
DEBORAH GONZALEZ DAHER PARRINI - RJ147601
RECORRIDO
: JOSE CLAUDIO TORRES DE FREITAS
ADVOGADO
: ROBERTO CARLOS GOMES DA SILVA - RJ097887
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS : RAFAEL BARROSO FONTELLES - RJ119910
VANESSA DE BARROS BEVILAQUA REZENDE - RJ163556
ANA CAROLINA D'ASCENÇÃO BOTELHO - SP437023
Documento eletrônico VDA48266388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:28:21
Código de Controle do Documento: 86d73e9d-e3d3-4998-a916-80b02173a6e8

PEDRO HENRIQUE DE CARVALHO TELES BARRETO - RJ234627
DEBORAH GONZALEZ DAHER PARRINI - RJ147601
AGRAVADO
: JOSE CLAUDIO TORRES DE FREITAS
ADVOGADO
: ROBERTO CARLOS GOMES DA SILVA - RJ097887
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/06/2025
16/06/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48266388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:28:21
Código de Controle do Documento: 86d73e9d-e3d3-4998-a916-80b02173a6e8